Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja apreciada o mérito da controvérsia.



    A parte agravante defende o não conhecimento do recurso extraordinário, por intempestividade. Argumenta que o caso se trata de processo de índole objetiva, o que afastaria as prerrogativas de intimação pessoal do Ministério Público (doc. 29). Aduz que:



    O início do prazo ocorreu no dia 15 de outubro e o término ocorreu no dia 9/11/2021. A petição do recurso extraordinário foi protocolada apenas no dia 10/11/2021, às 17h24, portanto após a fluência do prazo legal.



    Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios sustenta que o recurso extraordinário interposto no Tribunal de origem é tempestivo, uma vez que o “Ministério Público somente foi intimado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos na ação direta e registrou ciência no dia 20.10.2021, ou seja, cinco dias depois do alegado” (doc.52).



    Reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à análise do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário é intempestivo e, portanto, inadmissível. 



    No caso, observo que o acórdão recorrido foi disponibilizado em 13.10.2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja o dia 14.10.2021 (doc.9). A petição do recurso extraordinário foi interposta somente em 10.11.2021 (doc.11), ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a Fazenda Pública e o Ministério Público não têm direito à intimação pessoal e ao prazo em dobro nos recursos extraordinários interpostos em representação de constitucionalidade de lei distrital, estadual ou municipal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes das duas Turmas desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.339.731-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira - grifos acrescentados) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7372/2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. REGIME REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 72, CAPUT, DA CE/RJ. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. PRAZO EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE ADI. APELO EXTREMO NÃO CONHECIDO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CF. 



    1. O relator pode julgar monocraticamente recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    2. Ausência, na hipótese, de ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que não foi sequer analisada a constitucionalidade da Lei Estadual 7372/2016 pela decisão ora agravada, por ausência de preenchimento de requisito recursal. 



    3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, faz-se necessário que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Precedentes. Na hipótese, não demonstrado o preenchimento de tal pressuposto pela parte Recorrente. 



    4. De toda forma, verifica-se óbice insuperável ao conhecimento do apelo extremo diante de sua intempestividade, tendo em vista que as prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    (RE 1.244.188-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifos acrescentados)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para não conhecer do recurso, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno proposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator